Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728823-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA ELIZABETH YAMAMOTO LTDA - ME AGRAVADO: CAMILA YAMAMOTO ONO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por CLINICA ODONTOLOGICA ELIZABETH YAMAMOTO LTDA – ME contra CAMILA YAMAMOTO ONO em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF proferida nos autos de no 0720507-60.2019.8.07.0015. Em Despacho de ID 18796011, a parte Agravante foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com documentos que atestem a situação de miserabilidade. Em Petição de ID 17760231, a parte Agravante juntou extratos da clínica de agosto de 2019 a julho de 2020 (ID 18993780), 2 (dois) extratos de duas contas diferentes do mês de agosto da sócia da parte Agravante (ID 18993782 e ID 18993783) e comprovação do bloqueio judicial em conta (ID 18993784). É o relatório. Decido. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Dispõe o Art. 99, §2o, do CPC, que mesmo não havendo comprovação para a concessão de gratuidade, o juiz deve intimar as partes para manifestarem-se, verbis: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, pessoas jurídicas, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Trata-se, entretanto, de uma pessoa jurídica no polo ativo da demanda, motivo pelo qual, segundo a mesma Resolução supracitada, a análise é disposta no Art. 2o, I. Verbis: Art. 2o. A pessoa jurídica deverá comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, observadas as seguintes condições: I – tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, os sócios deverão preencher os requisitos do art. 1o desta Resolução; A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão-somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. Considerando que o salário mínimo é de R$ 1.045,00 conforme Lei no 14.013/2020 e aplicando o Art. 1o, §1o, I; e Art. 2o da RESOLUÇÃO no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, tem-se o montante de R$ 5.225,00 (cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais), isto é, um valor inferior ao saldo final no comprovante de rendimento que foi elucidado pela parte Agravante no ID 18993782. Outrossim, não é possível averiguar se os gastos são essenciais à sobrevivência ou se tratam de balancetes de verificação, recibos de aluguel ou condomínio, ou, quanto à pessoa física, se são despendidos com expensas médicas e quaisquer outros sumptos, de forma que, o saldo final que a parte Agravante levanta é incompatível para com aqueles que necessitam da justiça gratuita, sendo possível arcar com as custas judiciais. Assim, não se pode considerar que o recolhimento de custas processuais e, eventualmente, pagamento de ônus sucumbenciais, seja excessivamente oneroso à parte Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se a Agravante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2020 16:25:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador